Tribunal: TJBA
Processo: 0001096-56.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001096-56.2012.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, JOSAFA PARANHOS DE MELO registrado(a) civilmente como JOSAFA PARANHOS DE MELO

APELADO: ANA PAULA SOARES JURITI

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME:

1
.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em demanda envolvendo indenização securitária vinculada a contrato de financiamento, manteve a limitação do valor indenizatório aos termos da apólice (Tabela FIPE) e admitiu o pagamento direto ao credor fiduciário. A embargante alega contradição entre a fundamentação e o dispositivo do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à alegada incompatibilidade entre a limitação da indenização securitária e a manutenção da forma de adimplemento reconhecida na decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Inexistência de contradição, uma vez que a leitura conjunta da fundamentação e da ementa evidencia a manutenção da limitação da indenização aos termos da apólice, bem como a compatibilidade do pagamento direto ao credor fiduciário com o contrato.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

5. A fundamentação do acórdão mostra-se suficiente, não sendo exigível o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes, desde que evidenciado o convencimento do julgador (art. 93, IX, da CF).

6. Configuração de caráter protelatório dos embargos, ante a reiteração de argumentos já apreciados, sem indicação de vício efetivo, deixando-se, contudo, de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em atenção à boa-fé processual e à ausência de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2.

Não há contradição quando a fundamentação e o dispositivo do acórdão são compatíveis e evidenciam a manutenção dos limites contratuais da obrigação.

3.

A motivação judicial é suficiente quando demonstra, de forma clara, o convencimento do julgador, sendo dispensável o enfrentamento de todos os argumentos das partes.

4.

A reiteração de teses já apreciadas, sem indicação de vício, caracteriza o caráter protelatório dos embargos, podendo ensejar a aplicação de multa, a critério do julgador.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº.
0001096-56.2012.8.05.0150
,
da Comarca de
Lauro de Freitas
, em que figuram como
EMBARGANTE, ALLIANZ SEGUROS S/A
,

e,
EMBARGADA,
ANA PAULA SOARES JURITI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto condutor.